Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-26.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015912-26.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente o pedido formulado em ação anulatória de ato administrativo, declarou a nulidade de processo administrativo ambiental extraviado e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.
O recorrente sustenta excesso na fixação da verba honorária e requer sua redução por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, diante da ausência de complexidade e de atividade processual intensa, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando sua fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O art. 85, § 8º, do CPC admite a fixação equitativa dos honorários somente em hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

5. O valor da causa no caso concreto foi fixado em R$ 100.000,00, afastando tais hipóteses, sendo legítima a adoção do parâmetro legal do art. 85, §§ 2º e 3°, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, veda a aplicação do § 8º quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem expressivos.

7. A majoração da verba honorária é devida em razão da improcedência do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa é legítima quando este não for irrisório ou inestimável, afastando-se a aplicação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO
CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
apelação cível interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
(
MT
)
que, nos autos da
ação

a
nulatória
n.
1015912-26.2022.8.11.0015
ajuiz
a
d
a

p
o
r

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO
, julgou procedente
s
o
s
p
edidos iniciais
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
10
%
sobre
o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional, ao percentual de 10% sobre o valor da causa, o que reputa excessivo. Sustenta que a demanda não exigiu maior complexidade, tampouco atuação processual intensa por parte do patrono do apelado, motivo pelo qual requer que a verba honorária seja fixada por equidade, com base no art. 85, § 8º do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no tocante à verba honorária, reduzindo-a ao patamar que entenda justo e proporcional, mediante fixação equitativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 198935320, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer do órgão ministerial informando a ausência de interesse público no feito (Id. 200442696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado
, cuida-se
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1015912-26.2022.8.11.0015 ajuizada por
ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia cinge-se à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais, segundo a parte recorrente, teriam sido arbitrados em desconformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual pleiteia sua adequação com fundamento na equidade.

Pois bem.

No que se refere ao valor dos honorários, objeto do presente recurso, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
–
de
fato
–
,
prevê a fixação por apreciação equitativa, mas
tão
somente nas hipóteses de
i)
proveito econômico inestimável,
ii
)
irrisório ou de
iii
)
valor de causa muito baixo.

Dessa forma, a pretensão da parte apelante
contraria
a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema n. 1.076, que prevê que a
fixação por equidade é incabível quando a condenação, o proveito econômico
ou o valor da causa
forem expressivos.

Justamente pela
impossibilidade de se aferir, no caso concreto, o
importe
da multa aplicada por ocasião da lavratura do auto de infração, por ter sido extraviado o respectivo processo administrativo no âmbito da própria Administração Pública, é que

foi utilizado
o valor atribuído à causa como parâmetro.

Nesse contexto, considerando a peculiaridade do caso em análise, tenho que não
merece
provimento a insurgência recursal quanto ao patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que dentro do estabelecido na legislação processual.

A respeito à jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, a saber
:

T
J-MT,
1023440-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.8.2023, publicado
no DJE 30.8.2023)
.

Por tais considerações,
a manutenção da sentença
é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em atenção ao Tema 1.059 do c. STJ,
majoro a verba honorária devida, em mais 1% (um por cento)
, por escalonamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025